Tribunal: CARF
Processo: 16327.904146/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.904146/2013-14
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-006.389 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Embargante
TITULAR DE UNIDADE DA RFB
Interessado
BANCO SANTADER (BRASIL) S/A E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO. ERROS MATERIAIS. SANEAMENTO E CORREÇÃO.
Acolhem-se os embargos de declaração para, com efeitos infringentes, sanear o
erro material cometido e retificar o direito creditório reconhecido referente a
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2010 - exercício/2011

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e,
com efeitos infringentes, dar provimento aos presentes Embargos de Declaração opostos pelo
Delegado da DEINF/SÃO PAULO/SP em face do Acórdão no 1402-004.991, de 16 de setembro
de 2020, desta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção, para reconhecer o direito creditório de R$
664.214,43 referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2010 (Ex/2011),
homologando as compensações a ele vinculadas até o limite do direito reconhecido.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o conselheiro Evandro Correa Dias, substituído pela
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.904146/2013-14
Fl. 6037
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.389 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904146/2013-14

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Delegado da DEINF/SPO
em face do Acórdão no 1402-004.991, de 16 de setembro de 2020, por meio do qual esta 2a
Turma da 4a Câmara da 1a Seção assim se manifestou:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário, reconhecendo o direito
creditório de R$ 2.891.540,92 (valor original), homologando as
compensações até o limite do direito ora reconhecido.
Decisão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Confirmada por diligência realizada pela Autoridade Fiscal a correção
parcial do procedimento da contribuinte, cabe o provimento do recurso
voluntário na parte comprovada.
Direito creditório que se reconhece parcialmente.
A Fazenda Nacional teve ciência da decisão e não apresentou recurso (fls.
6.015).
A DEINF/SPO, ao receber o processo, apresentou embargos de declaração (fls.
6.027/6029), sob o argumento de que o acórdão padeceria de contradições/erros materiais, nos
seguintes termos (destaques no original):
“1 – Primeira contradição – Dos recolhimentos sob o código de receita 0481
A primeira contradição refere-se ao direito creditório reconhecido pelo
referido acórdão no valor de R$ 2.891.540,92. O CARF, por diversas vezes,
enfatiza que o valor em litígio é a parcela do Imposto de Renda pago no
exterior não confirmada (R$ 4.544.123,08), conforme se verifica através do
Trecho da Resolução que baixou o processo em diligência: “O litígio
circunscreve-se em definir se o montante ainda em discussão (R$ 4.544.123,08)
e que seria fruto de retenções na fonte surgidas pelo pagamento de juros e
comissões (código DARF 0481) realizados para a filial do recorrente em
Cayman por pessoas jurídicas não ligadas, controladas ou de qualquer forma
vinculadas ao interessado, seria passível de compor o “saldo negativo” que
daria origem ao direito creditório pleiteado”.
Todavia, a conclusão do acórdão acolhe o valor de R$ 2.891.540,92 do
remanescente de R$ 4.544.123,08: “Por estes motivos e tudo o que mais consta
Fl. 6038
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.389 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904146/2013-14

nos autos, entendo que o Relatório Fiscal de Diligência comporta correta e
comprovadamente os dados e valores que merecem acolhimento, no caso, R$
2.891.540,92, dos remanescentes R$ 4.544.123,08 em debate.”
Pelo exposto, ao considerar comprovada tal parcela paga do Imposto de Renda
pago no exterior no valor de R$ 2.891.540,92, deve ser refeito o cálculo do
saldo negativo para se chegar, efetivamente, ao valor do direito creditório,
conforme tabela abaixo:

Portanto, conclui-se que o valor de saldo negativo é de R$ 664.214,43 e não R$
2.891.540,92, o que demonstra a existência de erro material no referido
acórdão.
2 – Segunda contradição: nota de rodapé
A segunda contradição encontra-se justamente na nota de rodapé apontada na
conclusão do referido acórdão:

Os valores constantes na referida nota de rodapé, não guardam relação
alguma com os valores pleiteados no presente processo administrativo fiscal, o
que demonstra, mais uma vez, que há, além de contradições, a existência de
erro material no referido acórdão”.
Analisando o teor dos embargos, proferi “Despacho de Admissibilidade”
vazado nos seguintes termos (fls.6033/6035):
“Como visto, a DEFIS/SPO, unidade encarregada do cumprimento do acórdão,
alega a ocorrência de duas contradições (ou eventualmente dois erros
Fl. 6039
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.389 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904146/2013-14

materiais, hipótese que parece mais adequada ao caso), ambas relativas ao
valor do crédito ainda em litígio e passível de utilização para compensação.
Tendo em vista que a referida unidade da Receita Federal deve liquidar o teor
do acórdão proferido, o teor dos embargos, com a dúvida suscitada, deve ser
objeto de manifestação por este Colegiado, a fim de que não remanesçam
quaisquer dúvidas quanto ao que restou decidido.
Conclusão
Em síntese e conclusão, por todo o exposto, e com fulcro no art. 65, do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), ADMITO os embargos de declaração opostos, a fim de que o
Colegiado se manifeste sobre as contradições ou erros materiais apontados.
Os autos devem ser a mim encaminhados, na qualidade de Relator do acórdão,
para apreciação dos embargos e posterior inclusão em pauta de julgamento”.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone
Presidente da 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção
Tendo em vista a observação final do despacho, o processo foi distribuído a
este Conselheiro para relatoria.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 6040
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.389 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904146/2013-14

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone – Relator
Já foi atestada a tempestividade dos presentes ED quando da análise prévia
acerca de sua admissibilidade
Quanto ao mérito, o que a embargante (DEINF/SP) aponta é que teriam
ocorrido contradições/erros materiais na prolatação do Acórdão, assentando, sintetizadamente,
que o valor reconhecido pela decisão como “direito creditório” no valor de R$ 2.891.540,92, que
é parte do montante em litígio e que diz respeito a parcela do Imposto de Renda pago no exterior
não confirmada (R$ 4.544.123,08), na verdade deveria compor o saldo negativo do IRPJ do
período em questão (ac/2010 – ex/2011), de tal modo que, a partir desta comprovação, “deve ser
refeito o cálculo do saldo negativo para se chegar, efetivamente, ao valor do direito creditório,
conforme tabela abaixo” (ED - fls. 6028):

Concluindo que “o valor de saldo negativo é de R$ 664.214,43 e não R$
2.891.540,92, o que demonstra a existência de erro material no referido acórdão”.
Na sequência, registra uma segunda contradição que estaria presente na “nota
de rodapé” e que não guardaria “relação alguma com os valores pleiteados no presente processo
administrativo fiscal, o que demonstra, mais uma vez, que há, além de contradições, a existência de erro
material no referido acórdão”.
Para tanto, reproduziu o fecho do voto:

Fl. 6041
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.389 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904146/2013-14

Postos os fatos, passo ao voto.
Razão cabe à Autoridade embargante, Delegado da DEINF/SP, embora
discorde de se estar diante de contradições, entendendo restar estampado mero erro material.
De qualquer modo, a decisão deve ser ajustada aos corretos elementos fáticos
presentes no processo, como se passa a discorrer abaixo.
Como está exaustivamente demonstrado ao longo de todas as manifestações
presentes nos autos, 1. da Autoridade Fiscal no DD (fls. 26) e nos seus Anexos (fls. 190/194); 2.
da Turma Julgadora de 1a Instância (Ac. DRJ - fls. 2421/2431); 3. no meu voto para conversão
do julgamento em diligência (Resolução – fls. 2472/2486); e, 4. no meu voto condutor no
Acórdão embargado (fls. 5981/6013), o que estava em discussão era o direito creditório
pretendido pela recorrente e nascido do SN IRPJ ano-calendário/2010 – ex/2011 no valor de R$
2.316.796,59 informado na DIPJ - Ficha 12B – Linha 17 (fls. 71):

Na apuração do SN acima, há o valor de R$ 143.076.917,18, cuja composição
pode ser observada na mesma DIPJ, Ficha 11, mês de dezembro de 2010 (fls. 70):

Fl. 6042
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.389 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904146/2013-14

Somando: R$ 18.743.491,20 + R$ 111.611.843,22 + R$ 12.721.582,76 = R$
143.076.917,18.
Naquilo que interessa, o valor remanescente em discussão (R$ 4.544.123,08)
faz parte da rubrica presente na Linha 09 (Imposto Pago no Exterior), no caso, R$
111.611.843,22, montante este submetido ao crivo da Autoridade Fiscal da DEINF através do
PER/DCOMP no 08939.53330.191011.1.3.02-7601 (fls. 197).

E que foi apenas parcialmente validado (R$ 107.067.720,14), ou seja, não foi
chancelado exatamente o montante de R$ 4.544.123,08.
Veja-se (DD – fls. 26) e Anexos (fls. 190):

Com isso, obviamente o quadro passou de “saldo negativo” apurado pela
recorrente de R$ 2.316.796,59 para “Imposto de Renda a Pagar”, levando à não homologação
integral do pleito e à automática identificação, pela DEINF/SO, do débito pertinente.

Sequencialmente, após todos os trâmites processuais, inclusive a bem
fundamentada diligência realizada pela Autoridade Tributária (fls. 5927/5950), este Colegiado
Fl. 6043
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.389 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904146/2013-14

entendeu comprovada, dos R$ 4.544.123,08 em litígio e relativo a Imposto de Renda no
Exterior, a importância de R$ 2.891.540,92.
Quanto a este ponto, NENHUMA DIVERGÊNCIA, OMISSÃO OU ERRO
MATERIAL.
Efetivamente, o erro material surge no momento da conclusão do voto deste
Relator quando, por equivoco, defini que R$ 2.891.540,92 seria o montante do direito creditório
reconhecido, homologando as compensações até o limite reconhecido.
Veja-se a conclusão do voto (Ac. 1402-004.991 – fls. 6012):
“Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, reconhecendo o
direito creditório de R$ 2.891.540,92 (valor original)1, homologando as compensações até o limite do
direito ora reconhecido”.
Ocorre que, como relatado atrás, este valor - R$ 2.891.540,92 - é apenas e tão
somente PARTE do Imposto de Renda Pago no Exterior informado pela recorrente (DIPJ e
PER/DCOMP) no total de R$ 111.611.843,22, compondo o volume de deduções aproveitado
(R$ 143.076.917,18).
Como visto antes, tal montante de Imposto de Renda Pago no Exterior foi
apenas parcialmente deferido pela Autoridade Tributária no DD (R$ 107.067.720,14), restando,
pois, em litígio, R$ 4.544.123,08 (R$ 111.611.843,22 – 107.067.720,14).
Em claro dizer, do montante do Imposto de Renda Pago no Exterior indeferido
pela DEINF/SP - R$ 4.544.123,08 – restou comprovado o importe de R$ 2.891.540,92 que não
representa, como inserido na conclusão do voto do acórdão embargado, um direito creditório
individual e autônomo, MAS, é parte integrante da composição do SALDO NEGATIVO DO
IRPJ informado pela recorrente e que, por isso mesmo, POR ÓBVIO, deve assim ser tratado,
recompondo a apuração do referido SN.
Resumindo, dos R$ 111.611.843,22 relativos ao Imposto de Renda Pago no
Exterior restaram comprovados R$ 109.959.261,06 (R$ 107.067.720,14 aceitos pelo DD + R$
2.891.540,92 reconhecidos neste voto).
Consequentemente, a posição final do importe em litígio é a seguinte:
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR
1
2
3
4
5
Pleiteado
Confirmado DD
Em Litígio (1 - 2)
Confirmado CARF
Não Confirmado CARF (3 - 4)

111.611.843,22

107.067.720,14
4.544.123,08
2.891.540,92
1.652.582,16
Com isso, na sequência, o valor consolidado a ser transportado para a DIPJ –
Ficha 12B – Linha 15 – é R$ 141.424.335,02 (R$ 143.076.917,18 – R$ 1.652.582,16 não
confirmados)1.

1 Este cálculo também pode ser feito da seguinte forma:

143.076.917,18 (PER/DCOMP) (-) 4.544.123,08 (INDEFERIDO DD) (+) 2.891.540,92 (=) 141.424.335,02
Fl. 6044
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.389 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904146/2013-14

Consequentemente, a partir destes dados, é possível comparar o SN apurado
pela recorrente e o novo valor ajustado pelo presente acórdão de embargos:
A) Apuração da recorrente
DIPJ - FICHA 12B - CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O LUCRO REAL
Discriminação

IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL

01. Á Alíquota de 15%

85.860.550,31

02. Adicional

57.216.366,87
DEDUÇÕES

11. (-) Imposto de Renda Retido na Fonte

2.316.796,59

12.

13.

14.

15. (-) Imposto Renda Mensal Pago por Estimativa

143.076.917,18

16.

17. IMPOSTO DE RENDA A PAGAR

2.316.796,59
B) Apuração ajustada pelo voto
DIPJ - FICHA 12B - CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O LUCRO REAL
Discriminação

IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL

01. Á Alíquota de 15%

85.860.550,31

02. Adicional

57.216.366,87
DEDUÇÕES

11. (-) Imposto de Renda Retido na Fonte

2.316.796,59

12.

13.

14.

15. (-) Imposto Renda Mensal Pago por Estimativa

141.424.335,02

16.

17. IMPOSTO DE RENDA A PAGAR

664.214,43

RESUMINDO: Valor do saldo negativo reconhecido – R$ 664.214,43
Cenário muito bem observado pela embargante (fls. 6028):

Fl. 6045
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.389 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904146/2013-14

Por fim, cabe ver a contradição apontada pela embargante e que estaria
presente na “nota de rodapé” e que não guardaria “relação alguma com os valores pleiteados no
presente processo administrativo fiscal, o que demonstra, mais uma vez, que há, além de contradições, a
existência de erro material no referido acórdão”:

De fato, há este equívoco e que não tem qualquer relação com o que se
apreciou nos autos, devendo tal inserção ter ocorrido por falha na formatação do acórdão ou
quando de sua inclusão no sistema.
Por este motivo deve ser solenemente ignorada tal informação, por
impertinente.
CONCLUSÃO
Fl. 6046
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.389 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904146/2013-14

Assim, por tudo o que consta nos autos, voto por conhecer e, com efeitos
infringentes, dar provimento aos presentes Embargos de Declaração opostos pelo Delegado da
DEINF/SÃO PAULO/SP em face do Acórdão no 1402-004.991, de 16 de setembro de 2020 (fls.
5981/6013), desta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção, para reconhecer o direito creditório de R$
664.214,43 referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2010 (Ex/2011),
homologando as compensações a ele vinculadas até o limite do direito aqui reconhecido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 6047
DF CARF MF
Original